Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – CPP/PMDF. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PULICAÇÃO EM BOLETIM INTERNO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa. E não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. A Portaria no 1.033/2017, que disciplina o processo administrativo de apuração para promoção por ato de bravura na PMDF, previu a recorribilidade em face das decisões proferidas pelas comissões de promoção, bem como o prazo para a respectiva interposição e o início de sua contagem, especificamente nos arts. 21, 24, 25 e 26.

3. O prazo para recurso da decisão das Comissões de Promoção será de 15 (quinze) dias, a contar da sua publicação no Boletim do Comandante-Geral (BCG) e no Boletim Reservado do Comandante-Geral (BRCG).

4. Embora a Portaria no 1.033/2017, assegure ao interessado a ciência dos atos jurídicos praticados no processo administrativo (art. 7o), inexiste dispositivo específico que garanta a intimação pessoal, restando normatizada a forma de ciência dos atos da comissão de promoção por meio de publicação em boletim interno, não restando configurado o direito líquido e certo do Impetrante.

5. Apelação desprovida.